Tribunal: TJES
Processo: 5000094-73.2020.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-73.2020.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEZIA CATEIN DOS SANTOS
RECORRIDO: MARIANA F. C. GOULART
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO CONTRATADO NÃO PRESTADO INTEGRALMENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO (R$ 1.200,00). DANO MORAL NÃO CONCEDIDO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000094-73.2020.8.08.0029

Recorrente: KEZIA CATEIN DOS SANTOS

Recorrido: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MOTO CAR LTDA - ME

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
KEZIA CATEIN DOS SANTOS
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente faz jus à indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação de serviços pela parte recorrida, pois contratou o curso de formação de condutores para obtenção de sua
primeira

Carteira Nacional de Habilitação na
categoria “AB”, cujo valor do serviço foi pago no ato da contratação (R$ 1.200,00), mas o serviço não foi prestado.

O juízo de piso julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrida à restituição do valor pago pelo serviço contratado e não prestado (R$ 1.200,00), mas julgou improcedente o pleito indenizatório referente aos danos extrapatrimoniais, fundamentando que
“[...] não houve violação a quaisquer dos direitos da personalidade protegidos pelo art. 5º, X, da Constituição Federal (intimidade, privacidade, imagem e honra), não tendo a parte ré violado a intimidade ou privacidade da parte autora, tampouco negativado ou protestado indevidamente seu nome, não lhe maculando a honra ou a imagem.
Ademais, cediço que o mero
inadimplemento contratual, por si só, não é causa para decreto condenatório ao pagamento de indenização por danos morais”
(
sic
– ID 7452917, negritei).

Sem maiores delongas, em que pese o alegado pela recorrente, constato que não há nos autos conjunto probatório suficiente a caracterizar danos extrapatrimoniais.

Embora tenha restado satisfatoriamente comprovada a evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrida (a recorrente pagou por um serviço e este não foi prestado), inexiste qualquer elemento nos autos que ateste que o inadimplemento contratual da parte recorrida violou os direitos da personalidade daquela (recorrente).

Com efeito, embora seja indiscutível os transtornos suportados pela recorrente na tentativa de resolução extrajudicial da questão, a situação vivenciada não ultrapassa a esfera do mero dissabor, ressaltando-se, ainda, que na própria petição inicial, a recorrente informa que
“[...] conseguiu transferir seu prontuário para outra auto escola para continuar o procedimento”
(
sic
– ID 7452579, p. 03, negritei).

Desse modo, acertada é a sentença de piso que julgou improcedente o pleito autoral de indenização por danos morais, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

KEZIA CATEIN DOS SANTOS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)